Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724348-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JORGE FURTADO NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 237915411 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada por Jorge Furtado Neto em desfavor do ora agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pelo autor para determinar que a ré/agravante autorize e custeie sua internação em leito de UTI, bem como tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de dez mil reais, limitada, por ora, a cinquenta mil reais. Entendeu o magistrado de origem ser obrigatória a cobertura pelo plano de saúde em casos de urgência e emergência, independentemente de carência, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei n. 9.656/1998. Irresignado, o plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 72996915), aduz, em suma, estar o autor/agravado acometido por doença pré-existente não informada ao plano quando da contratação, o que afasta a boa-fé da parte autora. Afirma devida e justificada a negativa de internação. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo provimento deste agravo de instrumento. O despacho de Id 73001528 facultou ao recorrente recolher o preparo recursal em dobro. Preparo regular (Id 73022925 e 73236908). Ao recorrente foi oportunizado, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 73410091), prestar informações quanto ao quadro clínico da parte autora na atualidade e quanto a persistir o interesse recursal. Decorreu in albis o prazo para manifestação (Id 74116899). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, compulsando os autos de origem, verifico do documento acostado ao Id 240102685 do processo de referência (Evolução de Enfermagem do quadro do autor) que, em 9/6/2025, constava a observação “Paciente com possível alta no período da manhã”. Nesse contexto, considerando que a parte agravante, mesmo instada a se manifestar (Id 73410091), nada informou sobre a permanência do agravado em internação em leito de UTI (Id 74116899), presume-se que o recorrido efetivamente teve a alta prevista em 9/6/2025, de modo que o presente recurso perdeu objeto com o fim da internação. Nessa perspectiva, sendo o presente agravo de instrumento destinado justamente a obstar a internação do autor determinada em sede liminar, a alta do recorrido, com o fim da internação, acarretou a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, não há qualquer utilidade no provimento jurisdicional requestado pela ré/agravante, porque não existe mais internação a ser suspensa ou indeferida. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora